Tribunal: STJ
Processo: 0800414-16.2020.8.12.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897823 - MS(2025/0112506-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
LUIZA QUEIROZ DE CASTRO - CE052696
ANNE GABRIELLE BIZERRA CIPRIANO - DF085537
EMBARGADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
EMBARGADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS
: VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E
VENDA – COMPRADOR INADIMPLENTE – INSURGÊNCIA DO
EMBARGANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão da
Quarta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno e manteve a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56476503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 18cf6a37-77f4-46ed-997c-a025c71de56a

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não examinar individualmente os seis subitens do Tópico III do
agravo em recurso especial (itens 3.1 a 3.6), que pretendiam
afastar a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ em relação a cada
um dos temas do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão embargado. O exame
do Tópico III, empreendido pelo colegiado, alcançou todos os
subitens, pois identificou o vício estrutural comum a todos eles: a
afirmação genérica de que os fatos seriam incontroversos, sem a
indicação das premissas fáticas efetivamente assentadas pelo
tribunal de origem nem da qualificação jurídica por este atribuída.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 18cf6a37-77f4-46ed-997c-a025c71de56a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897823 - MS(2025/0112506-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
LUIZA QUEIROZ DE CASTRO - CE052696
ANNE GABRIELLE BIZERRA CIPRIANO - DF085537
EMBARGADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
EMBARGADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS
: VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E
VENDA – COMPRADOR INADIMPLENTE – INSURGÊNCIA DO
EMBARGANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão da
Quarta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno e manteve a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não examinar individualmente os seis subitens do Tópico III do
agravo em recurso especial (itens 3.1 a 3.6), que pretendiam
afastar a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ em relação a cada
um dos temas do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão embargado. O exame
do Tópico III, empreendido pelo colegiado, alcançou todos os
subitens, pois identificou o vício estrutural comum a todos eles: a
afirmação genérica de que os fatos seriam incontroversos, sem a
indicação das premissas fáticas efetivamente assentadas pelo
tribunal de origem nem da qualificação jurídica por este atribuída.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por Rafael Fayad
Marcondes, contra o acórdão de fls. 1333-1334, e-STJ, que negou provimento ao
agravo interno interposto pela parte ora insurgente. O aresto em questão está assim
ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Aplicação correta da
. Ausência de impugnação específica
súmula 182/STJ
aos fundamentos da decisão de origem que inadmitiu o processamento do
recurso especial. Violação ao princípio da dialeticidade, ensejando a
manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos.
2. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 1350-1351, e-STJ), nos
quais a parte embargante afirma omissão do acórdão quanto à análise específica dos
seis subitens 3.1 a 3.6 do Tópico III do AREsp, alegando que tais tópicos configurariam
impugnação concreta à aplicação das Súmulas 5 e
e teriam sido articulados às
7/STJ
fls. 1243-1244, e-STJ, bem como reproduzidos no agravo interno às fls. 1296-1299, e-
STJ; sustenta, ainda, omissão por não enfrentamento de argumentos capazes de
infirmar as conclusões adotadas, com base no
§ 1o, IV, e no
art. 489,
art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC (fls. 1350-1351, e-STJ).
Impugnação às fls. 1355-1359, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a parte
não demonstrou a existência de vício hábil a macular o julgado, possuindo o recurso
nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2016,
07/06/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO
.
CPC/2015
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO
.
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
. 3. Os embargos
art. 1.022
CPC/2015
de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos de
declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 799.126/RS
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe 09/06/2016)
O embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre os seis
subitens específicos do Tópico III do agravo em recurso especial (itens 3.1 a 3.6), nos
quais teriam sido veiculadas impugnações autônomas à incidência das Súmulas 5 e
em relação a cada tema do recurso especial.
7/STJ,
Da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que este não silenciou
sobre o Tópico III do agravo em recurso especial. O colegiado examinou o inteiro teor
do referido tópico, inclusive transcrevendo os trechos centrais no voto condutor, e
identificou, com precisão, o vício estrutural que comprometia toda a argumentação nele
desenvolvida: a ausência, em relação a cada um dos seis temas do recurso especial,
da identificação das premissas fáticas soberanamente admitidas pelo tribunal de
origem, da qualificação jurídica a elas atribuída pelo TJMS e da demonstração de que
essa qualificação deveria ser outra segundo a lei federal.
Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

Esse diagnóstico, por sua própria natureza e abrangência, incide sobre
todos e cada um dos seis subitens — e, para tanto, não era necessário percorrer o
argumento subitem por subitem. Isso porque todos partem da mesma premissa
metodológica viciada: a mera declaração de que os fatos seriam "incontroversos"
aliada à afirmação de que bastaria a "subsunção à lei". Trata-se de vício estrutural, não
localizado, que contamina uniformemente toda a extensão do tópico.
O Tópico III do agravo em recurso especial elencou seis subitens que, na
argumentação do embargante, conteriam a impugnação específica e pormenorizada.
Uma análise cuidadosa revela, contudo, que nenhum desses subitens preenche os
requisitos da dialeticidade.
1.1. Em relação ao subitem 3.1., o embargante elencou três fatos que
rotulou de "incontroversos": a existência de gravames sobre o imóvel, a área
supostamente inferior ao contratado e a inalienabilidade da matrícula no 1.228. O
problema está em que nenhum desses "fatos" é, de fato, incontroverso no sentido
técnico-jurídico exigido: ao contrário, o TJMS os examinou e os rejeitou
expressamente. O acórdão estadual consignou que o adquirente tinha pleno
conhecimento dos gravames ao tempo da contratação; que a área apurada em perícia
foi de 763,16 hectares, superior aos 750 pactuados; e que a matrícula no 1.228 não era
fundamento válido para suspender os pagamentos.
Ao denominar de "incontroversos" fatos que o tribunal de origem
expressamente decidiu em sentido contrário, o embargante não procede à revaloração
jurídica de premissas assentadas — antes, questiona as próprias premissas fáticas
fixadas pelo TJMS. Isso é, precisamente, o que a
veda. Faltou ao
Súmula 7/STJ
AREsp a indicação do trecho do acórdão estadual no qual cada um desses fatos teria
sido admitido como verdadeiro — requisito que não pode ser substituído por uma
assertiva genérica.
1.2. Em relação ao subitem 2.2., o embargante listou os seis pressupostos
do adimplemento substancial extraídos do
e afirmou,
REsp 1.236.960/MG
genericamente, que "os fatos são incontroversos". Todavia, não identificou, com
precisão e referência ao acórdão recorrido, quais dos fatos por ele elencados foram
efetivamente admitidos como verdadeiros pelo TJMS, nem indicou o trecho decisório
correspondente. Também não demonstrou qual qualificação jurídica o tribunal de
origem atribuiu a esses fatos, nem por que razão a aplicação do instituto do
adimplemento substancial seria imposta pela lei federal diante das premissas
assentadas.
A invocação de um precedente desta Corte seguida da afirmação de que "os
fatos são incontroversos" não realiza o cotejo analítico exigido para afastar o óbice
sumular. Realizar o cotejo analítico significa contrastar as premissas fáticas que o
tribunal de origem adotou com os fatos examinados nos precedentes invocados,
demonstrando que a qualificação jurídica conferida pelo TJMS diverge da orientação
fixada pelo STJ e não apenas alegar que diverge.
Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

1.3. Em relação ao subitem 2.3., o embargante argumenta que os
vendedores aceitaram pagamentos atrasados por cinco anos, gerando legítima
expectativa de tolerância com a mora, de modo que a rescisão seria abusiva. A
viabilidade dessa tese depende inteiramente da reconstrução do comportamento das
partes ao longo dos quase seis anos de execução contratual — sua regularidade, a
extensão das tolerâncias, a existência ou não de notificações, a relação temporal entre
as tolerâncias e a interrupção definitiva dos pagamentos. Trata-se, em sua essência,
de debate fático que o TJMS encerrou ao fixar suas premissas.
Não há, no subitem 3.3, a identificação da premissa específica que o TJMS
admitiu sobre o comportamento das partes, nem a demonstração de que, tomadas
essas premissas como verdadeiras, o tribunal de origem deveria ter reconhecido a
supressio. Logo, igualmente há ausência de dialeticidade.
1.4. Em relação ao subitem 3.4, o AREsp não demonstrou que o tribunal de
origem, ao fixar o marco em
incorreu em erro de qualificação jurídica de
20/05/2020,
uma premissa fática que admitiu como verdadeira. Limitou-se a discutir o parâmetro
correto, sem ancorar a discussão nas premissas efetivamente assentadas pelo TJMS
— o que, mais uma vez, revela análise parcial que não satisfaz o requisito da
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
1.5. Em relação ao subitem 3.5, o embargante invocou o REsp 1.182.967/RS
para sustentar a nulidade da cláusula de renúncia às benfeitorias. Há aqui duas
deficiências autônomas e independentes, cada qual suficiente para manter o óbice. A
primeira: o precedente invocado foi firmado em contratos agrários regulados pelo
Estatuto da Terra, cuja disciplina é estruturalmente distinta do regime geral do Código
Civil que rege o presente caso. Não houve no AREsp qualquer demonstração de que o
princípio jurídico extraído daquele julgado fosse transponível para o contexto normativo
diverso do caso concreto.
A segunda: o TJMS assentou que o embargante não produziu prova alguma
das benfeitorias alegadas. Sem substrato fático reconhecido pelo tribunal de origem, a
tese jurídica sobre a validade ou invalidade da cláusula de renúncia não tem onde
incidir. Para que se possa debater se a renúncia contratual é nula, é necessário, antes,
partir do reconhecimento de que benfeitorias foram realizadas — premissa que o
acórdão recorrido expressamente não admitiu. Pretender debater a questão jurídica
sem essa premissa fática implica, novamente, reabrir o debate probatório vedado pela
.
Súmula 7/STJ
1.6. Por fim, em relação ao subitem 3.6., o embargante sustenta que os
parâmetros de atualização monetária aplicados pelo TJMS contrariariam o
do
art. 884
Código Civil — que veda o enriquecimento sem causa — e o
o do CPC. Para
art. 6
aferir essa tese, seria necessário examinar quais índices foram pactuados no contrato
e como o tribunal de origem os interpretou e aplicou. Isso corresponde, por definição, a
duas operações que este Tribunal não pode realizar em recurso especial: a
Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

interpretação de cláusula contratual, vedada pela
, e o reexame do modo
Súmula 5/STJ
como as instâncias ordinárias aplicaram os parâmetros fáticos do caso, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
A invocação isolada do
do Código Civil como fundamento jurídico
art. 884
não tem o condão de transformar em questão de direito puro uma controvérsia que
nasce, necessariamente, da leitura do instrumento contratual e da análise do
comportamento financeiro das partes ao longo da execução do negócio.
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha
encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-
se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe
13/3/2023,
15/3/2023)
3. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
4. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56119073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:20
Código de Controle do Documento: 2eb2ad5a-12d2-4bb9-bf35-32dec0a447ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.897.823 / MS
Número Registro: 2025/0112506-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004141620208120046
0800414162020812004650004
8004141620208120046
800414162020812004650004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS : GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
Documento eletrônico VDA56428622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: bed6a197-aac9-4915-8b09-bb6f7bbe0da4

LUIZA QUEIROZ DE CASTRO - CE052696
ANNE GABRIELLE BIZERRA CIPRIANO - DF085537
AGRAVADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS : VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
LUIZA QUEIROZ DE CASTRO - CE052696
ANNE GABRIELLE BIZERRA CIPRIANO - DF085537
EMBARGADO : TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
EMBARGADO : CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS
: VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: bed6a197-aac9-4915-8b09-bb6f7bbe0da4

Documento eletrônico VDA56428622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: bed6a197-aac9-4915-8b09-bb6f7bbe0da4